Tribunal: TJPA
Processo: 0800999-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800999-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JACO PINHEIRO GRAU, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME EM DECORRÊNCIA DA SUPERLOTAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra a decisão do d. Juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime à pessoa condenada pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com pena de dezoito (18) anos e três (3) meses de reclusão, em razão da superlotação carcerária da Unidade de Custódia e Reinserção local. O agravante sustenta a ausência de prova da superlotação e a existência de medidas de mitigação implementadas pela SEAP. Requer, inicialmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu progressão de regime no curso da execução penal; (ii) saber se a superlotação carcerária justifica a concessão da progressão antecipada de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP estabelece que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, razão pela qual não há previsão legal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

4. A superlotação carcerária compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, conforme art. 1º da LEP, sendo medida excepcional a concessão da progressão antecipada de regime quando configurado o déficit estrutural no sistema prisional.

5. A manutenção da pessoa condenada em regime mais gravoso do que o fixado na sentença viola a Súmula Vinculante nº 56 do STF, a qual deve ser aplicada em consonância com os parâmetros estabelecidos no Tema de Repercussão Geral nº 482.

6. A decisão do d. Juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que autoriza medidas alternativas, inclusive a progressão antecipada, diante da insuficiência de vagas no regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1º e 197; CP, art. 217-A

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 482; STF, Súmula Vinculante nº 56

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado JACO PINHEIRO GRAU, diante da superlotação carcerária do regime fechado na unidade de custódia e reinserção de Santarém/PA.

Requer o agravante, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de progressão antecipada de regime. No mérito, sustenta a ausência de prova da superlotação carcerária, bem como esclarece os mecanismos legais adotados como o ajuizamento da ação civil pública nos autos do processo nº 2000515-41.2024.8.14.0051, com a consequente transferência no dia 30/10/2024, de 142 pessoas privadas de liberdade da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém para a Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu II. Aponta a elaboração e execução de um cronograma pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) com o objetivo de reduzir a superlotação carcerária. Ainda alega a proibição da progressão
per saltum.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo.

Decisão mantida em id-

24449764.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O art. 197 da LEP não prevê o efeito suspensivo ao agravo em execução penal,
in verbis
: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Desta forma, afasto a preliminar de suspensão da decisão, sobretudo por inexistir,
in casu
, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inicialmente, ressalto que o apenado cumpre pena pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, sendo fixada a pena de 18 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A certidão de id-24449764, de 12.12.2024, atesta bom comportamento carcerário.

Ademais, a superlotação carcerária compromete a finalidade essencial da execução penal, ou seja, a ressocialização do condenado, conforme art. 1º da LEP.
Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

In casu
, diante do cenário de superlotação no regime fechado de cumprimento da pena na Comarca de Santarém/PA, há que se ressaltar que não se pode manter o apenado em condições mais gravosas do que as previstas na sentença.

A Súmula Vinculante 56 do STF estabeleceu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Os parâmetros para solução desse problema foram delimitados no julgamento do Recurso Extraordinário
RE 641320
, com repercussão geral, que prevê que, em caso de déficit de vagas, a autorização para a saída antecipada, o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar ou o cumprimento de penas restritivas de direito a quem progride ao regime aberto.

Diante de tais considerações, escorreita a decisão do MM. Juízo da execução diante da situação excepcional para concessão da progressão antecipada, razoável e humanitária, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2025